Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-93.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-93.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RK LTDA. - CNPJ: 30.298.795/0001-27 (APELANTE), INA ELISA DA SILVA FISS - CPF: 012.166.420-10 (ADVOGADO), Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (APELADO), Município de Canarana (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM DENEGADA -

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO ——TEMA 796/STF — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (tema 796), que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

Ausência de direito líquido e certo. Sentença sem reparos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Agropecuária RK Ltda. em face da sentença (Id. 61103503) que, proferida no bojo do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Defende que “
não há que se falar em verificação de fato gerador, pois não há norma tributária de incidência instituída; se a imunidade existe, a Constituição expressamente separou determinados fatos sobre os quais não deve existir norma que os disponha como fatos possíveis de comporem dita norma de incidência
(...)
a imunidade sobre determinados eventos afasta da competência do Poder Público a possibilidade de insinuar-se sobre qualquer aspecto daquele evento com fins de tributação
”.

Discorre que “
uma vez verificada que a transferência do bem se dá no contexto e com a finalidade de composição de capital social, é indiferente o valor atribuído ao bem incorporado, ou mesmo o valor que o Fisco Municipal tenha registrado para ele, consoante a sua Planta Genérica de Valores, porque a operação como um todo está abarcada pela imunidade
”.

Ainda, “
o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, exceto se a atividade empresarial da pessoa que adquire tais imóveis seja a compra e venda desses bens, sua locação ou arrendamento mercantil, exceções estas que se comprovou pelos documentos que instruem a inicial não ser o caso da apelante
”.

Argumenta, nesse sentido, que “
no caso dos autos, a autoridade coatora entende haver discrepância entre o valor atribuído aos imóveis pelos particulares e o valor da avaliação destes, determinando que, sobre a diferença encontrada, haja tributação. Ocorre, porém, que é preciso atentar à norma constitucional, a qual determinou que, em havendo operação de integralização de imóveis, não há que se falar em aplicação do valor venal dos bens, visto que esta significação somente é utilizada para analisar relações de obrigação tributária; entretanto, se a integralização de imóveis foi eleita pela Constituição como situação não passível de compor norma tributária de incidência, não há tributo a ser cobrado, independentemente se há ou não verificação de diferença entre preço e valor venal dos bens
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança requerida.

Contrarrazões do Município de Canarana pela manutenção da sentença (Id. 61103514).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 64776979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022